Tribunal: TJBA
Processo: 0505551-47.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505551-47.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL APELADO: CORBILIANO JORGE DE BRITO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito tributário. Execução fiscal. Agravo interno. Extinção de execução fiscal de baixo valor. Racionalização da cobrança fiscal e princípio da eficiência (tema 1.184 do STF). Piso de ajuizamento fixado pelo CNJ. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que extinguiu execução fiscal proveniente de dívida de IPTU, no valor de R$ 2.028,26 (dois mil, vinte e oito reais e vinte e seis centavos), está abaixo do parâmetro de pequeno valor adotado pelo Conselho Nacional de Justiça, em consonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no tema nº 1.184 sobre a ausência de interesse de agir em execuções fiscais de baixo valor e a necessidade de prévia adoção de medidas administrativas de cobrança. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se, à luz da tese vinculante do STF no tema nº 1.184 e do piso de R$10.000,00 fixado pelo CNJ, é legítima a extinção da execução fiscal cujo valor executado é inferior ao limite mínimo para o ajuizamento. III. Razões de decidir 3. A tese do STF no tema nº 1.184 estabelece que execuções fiscais de baixo valor podem ser extintas por ausência de interesse de agir, em respeito ao princípio da eficiência administrativa. 4. O ajuizamento de execução fiscal exige a prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa e o protesto da certidão de dívida ativa, salvo demonstração de inadequação dessas medidas. 5. O CNJ constatou que execuções fiscais representam um terço dos processos em tramitação e possuem baixíssima efetividade, com índice de recuperação inferior a 2%. 6. O custo de movimentação de execuções fiscais é desproporcional ao valor cobrado, superando inclusive o crédito perseguido. 7. O protesto extrajudicial, autorizado pela Lei nº 12.767/2012, mostra-se instrumento mais eficiente, menos oneroso e mais eficaz para recuperação de créditos. 8. O CNJ fixou o valor de R$10.000,00 como parâmetro para caracterizar execuções fiscais de pequeno valor, alinhado ao entendimento do STF. 9. O valor executado é inferior ao piso adotado, demonstrando ausência de interesse processual diante da desproporção entre custo e benefício da demanda. 10. A extinção de execuções fiscais de baixo valor promove a racionalização da cobrança fiscal, sem prejuízo para a arrecadação, e otimiza a atuação do Poder Judiciário. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Agravo Interno n. 0505551-47.2018.8.05.0004, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, e agravada CORBILIANO JORGE DE BRITO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator.